Tribunal: TJDFT
Processo: 0744137-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744137-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CLEBER ALEXANDRE MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO, KOILIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, TEKAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MARKETING E PUBLICIDADE LTDA, LUZZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, SORPHIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou o pedido formulado no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de Koilia Participações Societárias e Consultoria Empresarial Ltda., Tekan Assessoria e Consultoria em Marketing e Publicidade Ltda., Luzz Empreendimentos e Participações Ltda. e Sorphis Ltda. A agravante sustenta que Koilia Participações Societárias e Consultoria Empresarial Ltda., Tekan Assessoria e Consultoria em Marketing e Publicidade Ltda., Luzz Empreendimentos e Participações Ltda. e Sorphis Ltda. integram complexo grupo econômico. Afirma que Cleber Alexandre Moura de Oliveira Carvalho utiliza diversas pessoas jurídicas para ocultar patrimônio e frustrar a execução. Argumenta que há robustos indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, como a existência de sócios em comum, endereços compartilhados entre as empresas, pagamento de dívida pessoal por pessoa jurídica do grupo e condenação criminal de Cleber Alexandre Moura de Oliveira Carvalho por crimes contra as relações de consumo. Defende que a decisão agravada incorreu em erro ao exigir reiteração formal de atos de confusão patrimonial, de modo a desconsiderar o conjunto probatório. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que seja determinada a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas suscitadas. Preparo regular (id 77171893). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas suscitadas. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a existência de elementos indiciários a respeito da existência de grupo econômico, mas indicou a ausência de comprovação da alegada confusão patrimonial. Ressaltou que a existência de um (1) comprovante de pagamento realizado por Sorphis Ltda. em favor do sócio-executado é insuficiente para demonstrar que se trata de prática reiterada e consistente de abuso de personalidade jurídica, nem que haja o envolvimento das outras empresas integrantes do aludido grupo econômico. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.[1] A desconsideração inversa da personalidade jurídica permite o levantamento da autonomia patrimonial da empresa para que seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal (art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil). Constitui medida excepcional, cabível somente, ao menos na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O art. 50, § 1o, do Código Civil conceitua o desvio de finalidade como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. A confusão patrimonial caracteriza-se pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios (art. 50, § 2o, do Código Civil). Consiste no requisito mais facilmente verificável nos casos concretos, uma vez que a existência de bens pessoais dos sócios registrados em nome da sociedade ou a realização de pagamentos, pela sociedade, de contas pessoais dos sócios são situações corriqueiras nos casos de desconsideração da personalidade jurídica e, via de regra, não envolvem grande dificuldade probatória. A interpretação que melhor adapta-se ao art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos excepcionais, mediante a comprovação de que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento para fins fraudulentos. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é de que a prova inequívoca dos requisitos legais é imprescindível para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1852233/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13.12.2021, DJe 16.12.2021) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alegação de encerramento irregular da empresa, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397490, 07276481020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no DJE: 17.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4, do CPC. 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390208, 07285271720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no DJE: 21.1.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e o seu acolhimento depende de provas robustas da ocorrência das hipóteses legais que o autorizam e não somente indícios. A formação de grupo econômico e a alegação genérica de confusão patrimonial são insuficientes para autorizar o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica.[2] A coincidência de endereços, administradores ou sócios comuns entre empresas é circunstância corriqueira em estruturas empresariais e, isoladamente considerada, não comprova confusão patrimonial, que depende da comprovação da efetiva mistura de patrimônios, como utilização indistinta de recursos financeiros, bens ou contas bancárias. A realização de único pagamento por uma das empresas em favor do sócio é insuficiente para comprovar a confusão patrimonial exigida pelo art. 50 do Código Civil. É indispensável prova de comunhão patrimonial irregular ou de transferência reiterada de recursos entre as sociedades, de modo a revelar a inexistência de fronteiras entre seus patrimônios ou entre estes e os de seus sócios. Ressalto, por fim, que a condenação de Cleber Alexandre Moura de Oliveira Carvalho na ação penal no 0725444-87.2021.8.07.0001 ocorreu em razão de sua atuação como gerente comercial de empresa diversa daquelas indicadas por AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda., razão pela qual não pode ser usada para fundamentar o acolhimento do pedido formulado no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Não há provas suficientes relacionadas à utilização das pessoas jurídicas com o intuito específico de lesar credores, tampouco evidências de confusão patrimonial com fundamento em elementos concretos, o que impõe a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Cleber Alexandre Moura de Oliveira Carvalho, Koilia Participações Societárias e Consultoria Empresarial Ltda., Tekan Assessoria e Consultoria em Marketing e Publicidade Ltda., Luzz Empreendimentos e Participações Ltda. e Sorphis Ltda. para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil. [2] STJ, AgInt no AREsp n. 2.028.471/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.